Tribunal: STF
Processo: MS 40476
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.   PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sílvia Nobre Lopes contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, consubstanciado no Ato da Mesa 209 de 29 de julho de 2025, resultante de procedimento interno de perda de mandato (Doc. 2, p. 26).
A impetrante sustenta ter ocorrido violação ao devido processo legal, ao argumento de que foi notificada durante o recesso legislativo, por edital, sobre a instauração de processo administrativo que visava à declaração de perda de mandato. Defende que o referido procedimento teve início sem o devido trânsito em julgado da decisão judicial e com fundamento em comunicação informal, desacompanhada de documento oficial do TSE, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, pleiteia a devolução de seu mandato parlamentar e a declaração da nulidade absoluta do procedimento administrativo em questão.
A Câmara dos Deputados prestou informações (Doc. 7). Preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita porquanto eventual questionamento sobre a perda do mandato deve se dar no âmbito das ADIs ou, quando muito, perante a própria Justiça Eleitoral. No mérito, informa que  inicialmente houve tentativa de notificação pessoal da impetrante. Todavia, diante da impossibilidade de sua localização, foram publicados os editais de notificação no DOU e no Diário da Câmara dos Deputados. Narra que a impetrante habilitou advogado nos autos e teve acesso à cópia integral do processo, bem como apresentou defesa escrita.  Assim, sustenta que ocorreu a observância rigorosa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Alega, ainda, que não cabe à Corregedoria Parlamentar, tampouco à Mesa da Câmara dos Deputados, reapreciar o mérito da decisão judicial sobre a perda de mandato, restringindo-se a análise aos aspectos formais. Por derradeiro, consigna que não houve recesso na Câmara dos Deputados no período referido pela impetrante, mas tão somente a suspensão de reuniões do Plenário e de comissões.
Em 7/10/2025, indeferi o pleito liminar (Doc. 9).
Na sequência, a Câmara dos Deputados reiterou os argumentos anteriormente apresentados em sede de informações (Doc. 17).
A Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da segurança pleiteada, verbis:

“Mandado de Segurança. Eleitoral. Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.228-ED e 7.263-ED/DF. Sobras eleitorais. Participação dos partidos políticos independentemente de desempenho eleitoral (regra 80/20). Efeitos ex tunc. Necessidade de retotalização de votos pela Justiça Eleitoral. Eleições de 2022. Comunicação das perdas de mandatos à Câmara dos Deputados, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Mandamus impetrado contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados. Adequação da via eleita. Prescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. Competência da Câmara dos Deputados que se restringe a declarar a perda do mandato (art. 55, V e §3º, da Constituição), independentemente do trânsito em julgado da decisão judicial, à época da comunicação da Casa Legislativa. Contraditório e ampla defesa exercidos pela impetrante, mediante manifestação subscrita por advogado constituído no processo administrativo. Ausência de violação do devido processo legal. Precedentes. Parecer por que a ordem seja denegada” (Doc. 24)

É o relatório. DECIDO. 

A impetrante pretende a devolução de seu mandato parlamentar sob o argumento de que a perda de seu mandato ocorreu em razão de procedimento administrativo violador do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 
Verifica-se, contudo, que o processo administrativo em questão foi instaurado no estrito cumprimento do Ofício 1020/2025 do TRE do Amapá, que comunicava à autoridade coatora decisão do STF nas ADIs 7.228 e 7.263 (Doc. 1, p. 15).
No referido decisum restou declarada a inconstitucionalidade do art. 111 do Código Eleitoral e do art. 13 da Resolução TSE 23.677/2021, estabelecendo-se que a participação dos partidos políticos na distribuição de sobras eleitorais independe das exigências de desempenho eleitoral. Na sequência, o TSE, em decisão administrativa, determinou a comunicação imediata aos Tribunais Regionais Eleitorais com a consequente realização das retotalizações dos votos, bem como o envio da decisão aos Presidentes da Câmara e do Senado. 
Como percucientemente assentou o Parquet: 
O Processo Administrativo n. 905.392/2025, que resultou na edição do Ato da Mesa n. 209/2025, foi instaurado a partir de ofício expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá à Câmara dos Deputados, comunicando o cancelamento do diploma da impetrante, em razão da retotalização dos votos para os cargos proporcionais das Eleições Gerais de 2022, promovida com esteio nas decisões proferidas, pelo Supremo Tribunal Federal, nas AADDI n. 7.228-ED e 7.263-ED/DF. 
Por ocasião do julgamento dessas ações, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 111 do Código Eleitoral e do art. 13 da Resolução TSE n. 23.677/2021 e conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 109, § 2º, do Código Eleitoral, para estabelecer que a participação dos partidos políticos na distribuição de sobras eleitorais independe das exigências de desempenho eleitoral. O Ministro relator, Flávio Dino, em 23.05.2025, proferiu despacho para ciência à Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e adoção de providências. 
A Ministra Cármen Lúcia, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão administrativa, em 02.06.2025, determinou a comunicação imediata aos Tribunais Regionais Eleitorais das decisões proferidas pelo STF, de modo que fossem realizadas as retotalizações dos votos, no prazo máximo de cinco dias. Determinou, também, o envio de sua decisão administrativa aos Presidentes da Câmara e do Senado. 
O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá realizou a retotalização dos votos e oficiou à Câmara dos Deputados, informando o cancelamento do diploma de alguns Deputados Federais, inclusive o da impetrante. 
A Câmara atuou nos limites de sua competência, declarando a perda do mandato e dando cumprimento à determinação judicial. Com o trânsito em julgado das AADDI n. 7.228/DF e 7.263/DF e a conclusão do Supremo Tribunal Federal que seu entendimento haveria de ser aplicado já para as Eleições de 2022, a perda do mandado da impetrante torna-se decorrência lógica da própria decisão da Corte. 
No decorrer do processo, de toda forma, a Casa Legislativa notificou regularmente a parlamentar, que exerceu seu direito à ampla defesa mediante apresentação de manifestação subscrita por advogado constituído. À míngua de alegações que impugnassem a autenticidade e a existência do mandado judicial, a Mesa fundamentou, expressamente no “Considerando”, o Ato n. 209, de 29.07.2025, e declarou a perda do mandato parlamentar da impetrante. 

In casu, verifica-se que a situação se amolda a hipótese delineada no artigo 55, V e § 3º, da CRFB/1988, verbis:

"Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
(...) 
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 
(...)
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa."

Nesse diapasão, nos termos da jurisprudência do STF, incumbe à mesa declarar a perda do mandato em razão da decisão da Justiça Eleitoral. Assim, tendo a autoridade coatora atuado em simples cumprimento da ordem exarada em decisão judicial, inexiste a ilegalidade ou inconstitucionalidade sustentadas pela impetrante. Com efeito, o ato apontado como coator se encontra dentro do espectro de competências da Mesa da Câmara dos Deputados e, consoante entendimento firmado por esta Suprema Corte, isto é, de que nos casos em que a cassação do registro foi promovida pela Justiça Eleitoral, compete à Mesa legislativa apenas declarar a perda do cargo. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE SENADOR COM FUNDAMENTO NO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. RECUSA DO SENADO FEDERAL EM DAR CUMPRIMENTO À DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. INADMISSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Cassado o mandato do parlamentar com fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/97, deve a decisão ser cumprida de imediato, salvo se atribuído efeito suspensivo a eventual recurso. II - Comunicada a decisão à Mesa do Senado Federal, cabe a esta declarar a perda do mandato do parlamentar cassado, dando posse ao substituto legal. III - Segurança concedida.” (MS 27.613, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/12/2009)

“MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA OMISSÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de prejudicialidade, de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial por falta de indicação do litisconsorte passivo e de decadência. Eficácia imediata das decisões da justiça eleitoral, salvo exceções previstas em lei. Comunicada a decisão à Presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma cassado. Segurança concedida.
(MS 25458, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2005)

Sepultando quaisquer dúvidas, cumpre transcrever excerto do voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do MS 27.613:

“Assim, a atribuição da Mesa da Casa, à qual pertence o parlamentar que incorreu nas hipóteses sancionatórias previstas nos incs. III a V do art. 55 da Carta Magna, circunscreve-se a declarar a perda do mandato, dando posse, em conseqüência, àquele que deve ocupar o cargo vago. 
E circunscreve-se a proclamar a perda do mandato porque o registro do parlamentar já foi cassado Justiça Eleitoral e, assim, não pode subsistir o mandato eletivo. 
Esta Suprema Corte, permito-me lembrar, decidiu nesse mesmo sentido, no julgamento do MS 25.458/DF, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, em decisão que porta a seguinte ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA OMISSÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de prejudicialidade, de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial por falta de indicação do litisconsorte passivo e de decadência. Eficácia imediata das decisões da justiça eleitoral, salvo exceções previstas em lei. Comunicada a decisão à Presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma cassado Segurança concedida" (grifos meus). 
Registro, por oportuno, que a ampla defesa a que se refere a parte final do § 3º do art. 55 da Constituição Federal, não diz respeito a qualquer procedimento eventualmente instaurado no âmbito de uma das Casas Legislativa do Congresso Nacional, mas apenas àquela assegurada nos processos que tramitam na Justiça Eleitoral. 
Não compete, ademais, à Mesa da Casa Legislativa, à qual pertence o titular do mandato eletivo cassado, aferir a "justiça" ou "injustiça" das decisões emanadas pretórios eleitorais, nem estabelecer o momento que lhe parece mais adequado para dar-lhes cumprimento. 
Nessa linha de entendimento, o Min. Cezar Peluso, no julgamento do mencionado MS 25.458/DF, consignou o seguinte: 
"a referência à ampla defesa, no S 3º, diz respeito às outras hipóteses, não à hipótese de cumprimento de decisão judicial. (...) Porque me parece absolutamente incongruente com o exercício e o cumprimento da função jurisdicional submeter o cumprimento dos mandados judiciais a um outro processo para saber se haverá defesa ou não” (grifos meus). 
O ato da Mesa do Senado ou da Câmara que dispõe sobre a perda do mandato do Parlamentar, no caso do inc. V do art. 55 da Constituição, tem natureza meramente declaratória, como deflui linearmente de seu próprio texto.” (MS 27613, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-10-2009)

Ademais, à pretexto de violação ao devido processo legal, a impetrante deduz argumentos que não se sustentam à luz dos elementos fáticos colacionados aos autos. Com efeito, restou amplamente demonstrado nas informações prestadas pela autoridade coatora que, além de ter sido assistida por advogado (Doc. 1, p. 58): (i) houve tentativa inicial de notificação pessoal da impetrante; (ii) diante da impossibilidade de sua localização, foram publicados editais de notificação no Diário Oficial da União e no Diário da Câmara dos Deputados; (iii) a impetrante habilitou advogado nos autos administrativos; (iv) teve acesso integral ao processo; (v) apresentou defesa escrita, subscrita por advogado regularmente constituído; e (vi) sua manifestação defensiva foi apreciada pelo Corregedor Parlamentar em parecer fundamentado de 28/7/2025.
Melhor sorte não socorre à impetrante quanto ao argumento de nulidade do processo administrativo de perda do mandato em razão de o procedimento administrativo ter supostamente transcorrido em recesso parlamentar. Ora, o recesso parlamentar não tem o condão de impedir o andamento dos processos administrativos pendentes, mas apenas suspende as atividades legislativas propriamente ditas.
Assim, ausente a comprovação de ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, não há que se falar em violação a direito líquido e certo ao devido processo legal.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA, ao presente mandado de segurança.
Custas ex lege.

Brasília, 13 de maio de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente